Tribunal: TJDFT
Processo: 0740424-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740424-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLECIA TORRES XIMENES AGRAVADO: KATIA DA SILVA SENA DESPACHO Intimem-se a parte agravante para que indique novo endereço da parte agravada, sob pena de negativa de seguimento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023